Tribunal: STJ
Processo: 0014519-22.2013.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035181 - ES(2025/0333289-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES
AGRAVANTE
: FLAVIA LIMA SOARES CALIMAN
AGRAVANTE
: LUZIA LIMA SOARES
ADVOGADOS
: RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL - ES031920
MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES008258
JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES021498
SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES - ES010245
JOAO VITOR SPERANDIO - ES037078
AGRAVADO
: JOAO RILKE DAZZI MACEDO
AGRAVADO
: JUNIA SOARES DAZZI MACEDO
ADVOGADOS
: LAIS SANTOS SCHAYDER - ES031272
ADELIA MARIA BRIAO PINHEIRO CALHAU - ES018041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 72805249-8366-4612-baa4-238e9cd58ec6

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 72805249-8366-4612-baa4-238e9cd58ec6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035181 - ES(2025/0333289-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES
AGRAVANTE
: FLAVIA LIMA SOARES CALIMAN
AGRAVANTE
: LUZIA LIMA SOARES
ADVOGADOS
: RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL - ES031920
MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES008258
JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES021498
SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES - ES010245
JOAO VITOR SPERANDIO - ES037078
AGRAVADO
: JOAO RILKE DAZZI MACEDO
AGRAVADO
: JUNIA SOARES DAZZI MACEDO
ADVOGADOS
: LAIS SANTOS SCHAYDER - ES031272
ADELIA MARIA BRIAO PINHEIRO CALHAU - ES018041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ no que se refere à
tese de negativa de prestação jurisdicional (fls. 1.149-1.170).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação, nos termos
da seguinte ementa (fl. 1.050):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA
CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. PODERES
DA
CLÁUSULA
“EM
CAUSA
PRÓPRIA”
E
.

AD
NEGOTIA
Documento eletrônico VDA55871415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:06
Código de Controle do Documento: df626750-ed53-4d72-9f0b-58352eb93360

DIFERENCIAÇÃO.
OUTORGANTE
FALECIDO.
INSTITUIÇÃO
DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO APÓS A MORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no
do
aplicável à época da
art. 191,
CPC/73,
citação, conta-se em dobro o prazo para o oferecimento de contestação por
litisconsortes representados por advogados diferentes, independente de
pertencerem ao mesmo escritório de advocacia ou se elaboraram petição
conjunta.
2. A morte do outorgante é causa de extinção do mandato, nos termos do
do CC, salvo se a procuração for dada “em causa própria”,
art. 682,
situação em que nem mesmo o falecimento gera esse efeito, conforme o
do CC.
art. 685,
3. Os poderes concedidos ao outorgado especificamente para a instituição
do condomínio edilício não estão incluídos na cláusula “em causa própria”,
mas no mandato
, visando a atender interesse do outorgante, e
ad negotia
não daquele.
4. O falecimento do outorgante é fato jurídico relevante para extinguir os
efeitos do mandato no tocante à instituição do condomínio edilício, pois
sabido que, com a morte, os bens deixados pelo falecido compõem um todo
unitário e serão regidos pelas regras relativas ao condomínio, de acordo com
o disposto no
do CC.
art. 1.791,
5. Com a abertura da sucessão, todos os herdeiros passam a ser
coproprietários dos bens deixados pelo espólio, exercendo o condomínio
transitório enquanto não realizada a partilha e a divisão dos quinhões.
6. Recurso provido. Sentença reformada.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.106-1.114).
No recurso especial (fls. 1.125-1.138), fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
CF, os recorrentes alegaram afronta ao art. 1.022 do CPC, sustentando negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão recorrido partiu de premissa fática
equivocada ao deixar de reconhecer que a procuração "em causa própria" englobou os
poderes de formação do condomínio ora em questão.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.144-1.148).

No agravo (fls. 1.171-1.176), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos os requisitos legais para recebimento

do especial.
Não foi apresentada contraminuta (fl. 1.179).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato jurídico proposta pelos ora
recorridos em face dos recorrentes, na qual os autores pretendem tornar sem efeito
Documento eletrônico VDA55871415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:06
Código de Controle do Documento: df626750-ed53-4d72-9f0b-58352eb93360

procuração pública com cláusula "em causa própria" outorgada aos recorrentes Sergio
Augusto Lima Soares e Flavia Lima Soares Caliman, bem como a anulação do ato
jurídico que instituiu o denominado "Condomínio Recreio".
Os autores, ora recorridos, argumentaram, em síntese, que a procuração
versa sobre assuntos pertinentes aos imóveis situados na Rua Cabo Aylson Simões, n.
883 e 891, no Centro, em Vila Velha. Segundo os recorridos, a procuração extrapolou
os limites, diante da instituição do denominado "Condomínio Recreio" sobre o conjunto
de unidades residenciais após o falecimento do outorgante, requerendo sua anulação
em razão da abertura da sucessão.
A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, concluindo ser hígido o
mandato com cláusula "em causa própria", cujos poderes não foram revogados com a
morte do mandante, atribuindo ao mandatário a qualidade de titular dos direitos sobre o
imóvel discutido.
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso, reformando a sentença
para julgar procedente o pedido inicial, declarando nulo o ato que constituiu o
denominado "Condomínio Recreio".
Nesse contexto, os recorrentes afirmam existir omissão no acórdão
recorrido, tendo em vista que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada
ao declarar nulo o ato de constituição do mencionado condomínio.
Contudo, não há omissão ou erro de premissa fática, pois o acórdão
recorrido considerou fundamentadamente a natureza da procuração outorgada aos ora
recorrentes, bem como os efeitos dela decorrentes. Nessa linha, ressaltou que (fls.
1.054-1.057):
[...] vislumbro que os Apelantes apontam a invalidade da procuração pública
outorgada pelo falecido ao primeiro Apelado e à segunda Apelada, nas datas
de 13.10.2008 e 16.10.2008, e, consequentemente, a instituição do
condomínio edilício em que se insere a sua unidade residencial.
Nesse sentido, imprescindível examinar a natureza dessa procuração para
que se possa atribuir corretamente os efeitos dela decorrentes,
considerando que a morte do outorgante é causa de extinção do mandato,
nos termos do disposto no
do CC, salvo se a procuração for dada
art. 682,
“em causa própria”, situação em que nem mesmo o falecimento gera esse
efeito, conforme o
do CC.
art. 685,
[...]
No caso, da leitura da procuração percebe-se que o instrumento foi utilizado
para várias finalidades relativas aos imóveis situados na Rua Cabo Aylson
Simões, n.o 891, no Centro, em Vila Velha e outro imóvel rural, não
possuindo apenas cláusula “em causa própria”.
Para melhor compreensão, colaciono seu inteiro teor:
[...]
Vejam que os poderes concedidos ao primeiro Apelado especificamente
para a instituição do condomínio edilício não estão incluídos na cláusula “em
causa própria”, mas no mandato
, visando a atender interesse do
ad negotia
outorgante, e não daquele.
Documento eletrônico VDA55871415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:06
Código de Controle do Documento: df626750-ed53-4d72-9f0b-58352eb93360

Feita a diferenciação, observo que o “Condomínio Recreio” somente foi
instituído na data de 10.09.2012, após o falecimento do Sr. Sebastião
Soares Dutra, ocorrido em 17.07.2012 (fl. 21 id. 2266881), em seu próprio
nome e da sua esposa, terceira Apelada (fls.
– id. 2266882).
28/51
As provas produzidas nos autos indicam que o ato de constituição do
condomínio não foi praticado em complementação a nenhum outro
jurídico firmado pelo outorgado antes do falecimento do
ato/negócio
outorgante.
Nesse descortino, o falecimento do Sr. Sebastião Soares Dutra é fato
jurídico relevante para extinguir os efeitos do mandato no tocante à
instituição do condomínio edilício ora impugnado pelos Apelantes, pois
sabido que, com a morte, os bens deixados pelo falecido compõem um todo
unitário e serão regidos pelas regras relativas ao condomínio, de acordo com
o disposto no
do CC.
art. 1.791,
Com a abertura da sucessão, todos os herdeiros passam a ser
coproprietários dos bens deixados pelo espólio, exercendo o condomínio
transitório enquanto não realizada a partilha e a divisão dos quinhões.
Assim, realmente, a procuração pública extrapolou seus limites ao instituir o
condomínio edilício em nome e após o falecimento do outorgante, devendo
ser declarado nulo o ato.

Ainda, em sede de embargos declaratórios (fl. 1.108):
O acórdão embargado fundamentou expressamente que a procuração foi
utilizada para várias finalidades relativas não só aos imóveis situados na
Rua Cabo Aylson Simões, n.o 891, no Centro, em Vila Velha, mas também a
outro imóvel rural.
Ainda que o Embargante sustente que o foco principal da procuração visava
à formação do condomínio “para regularizar a situação dos imóveis”
localizados no Centro, em Vila Velha, os poderes para tanto não estavam
incluídos na cláusula “em causa própria”, e sim, incluídos no mandato ad
negotia, porque buscava atender aos seus interesses do outorgante, e não
aos seus interesses.
E como o “Condomínio Recreio” foi instituído na data de 10.09.2012, após o
falecimento do outorgante, ocorrido em 17.07.2012 (fl. 21 – ID 2266881),
resta evidente a nulidade do ato.
Ademais, os poderes conferidos aos outorgados são específicos e estão
enumerados na procuração pelos termos “CONFEREM” e “CONFEREM
ainda”, sendo certo que os poderes para a instituição do condomínio não se
incluem na cláusula “em causa própria”, como também não pressupõem a
perfectibilização das doações, ou vice-versa, sendo atos jurídicos distintos
na procuração.

Portanto, quanto ao vício suscitado, ao contrário do alegado, a Câmara
julgadora conheceu do ponto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado em favor da parte recorrida, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55871415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:06
Código de Controle do Documento: df626750-ed53-4d72-9f0b-58352eb93360

Documento eletrônico VDA55871415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:06
Código de Controle do Documento: df626750-ed53-4d72-9f0b-58352eb93360

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.035.181 / ES
Número Registro: 2025/0333289-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145192220138080035 145192220138080035
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES
AGRAVANTE : FLAVIA LIMA SOARES CALIMAN
AGRAVANTE : LUZIA LIMA SOARES
ADVOGADOS : MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES008258
JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES021498
SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES - ES010245
RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL - ES031920
JOAO VITOR SPERANDIO - ES037078
AGRAVADO
: JOAO RILKE DAZZI MACEDO
AGRAVADO
: JUNIA SOARES DAZZI MACEDO
ADVOGADOS : ADELIA MARIA BRIAO PINHEIRO CALHAU - ES018041
LAIS SANTOS SCHAYDER - ES031272
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56428306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:47
Código de Controle do Documento: 0eb9ebd9-2f29-4176-a62b-c9d1294b2ce2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:47
Código de Controle do Documento: 0eb9ebd9-2f29-4176-a62b-c9d1294b2ce2